Tribunal: TJES
Processo: 5001893-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001893-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELLEN PERUZINI LAMIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONCURSO PÚBLICO – AGRAVANTE APROVADA NA PRIMEIRA COLOCAÇÃO – SITUAÇÃO CADASTRAL DE CPF – NÃO APRESENTAÇÃO NO ATO DA POSSE – TERMO DE DESISTÊNCIA DE POSSE – EXIGÊNCIA DE ASSINATURA – IMPOSSIBILIDADE – CLÁUSULA DE QUE NÃO SE APLICA NA HIPÓTESE – DOCUMENTO EXIGIDO SEM PREVISÃO LEGAL – EXCESSO DE FORMALISMO – RECURSO PROVIDO – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL CONFIRMADA
.

1.
De
acordo com as
cláusulas do
E
dital nº 1/2022
, constata-se que a desistência não se aplica na hipótese de ausência de entrega da certidão de situação cadastral do CPF.
Nesses termos, c
onstata-se a falta de razoabilidade na suposta conduta do servidor municipal, especialmente pelo fato d
e
a agravante ter apresentado toda a documentação exigida pelo edital de convocação, restando apenas a certidão de situação cadastral do CPF.

2
.

A

agravante, em nenhum momento, desistiu de assumir o cargo na qual foi aprovada em primeiro lugar no mencionado certame
, tanto assim que é possível ex
trai
r
do registro de informação
formulado junto à
Promotoria de Justiça de Mimoso do Sul que a agravante teria
“sido induzida pelo servidor Wualas Carvalho Olegário a assinar o termo de desistência do cargo, sem que tenha sido esclarecida sobre as consequências da assinatura do termo”
.

3
.

O
documento que levou à eliminação da ora agravante do processo seletivo simplificado em questão encontra-se disponível para acesso direto no portal eletrônico da Receita Federal, podendo ser acessado e impresso de forma imediata.
Destarte, a
cláusula editalícia (item 13.11) que prevê a eliminação de candidato que deixar de fornecer a documentação exigida não
tem aplicação
na presente hipótese, pois a agravante apresentou os documentos listados no edital, restando pendente apenas a certidão de situação cadastral do CPF.

4.

A
ausência de juntada do documento em questão, quando muito, gera a presunção de que
o CPF d
a ora agravante poderia
apresentar
restrições, situação essa que, acaso existisse, não impediria da mesma tomar posse em cargo público.
R
esta claro que a atitude
Município agravado

se desviou da
razoabilidade,
pois
mesmo que o edital
tenha previsto a apresentação da
certidão da
situação cadastral do CPF dos candidatos
,
a ora agravante
apresentou
a
documentação oficial na qual continha
todas as informações suficientes a identificá-la e permitir a consulta de seu cadastro junto à Receita Federal, o que, inclusive, foi diligenciado pela recorrente e apresentado ao preposto do Município,
porém, não aceito no ato de posse
.
Nessa perspectiva, somente a ausência da cópia do próprio CPF ou de algum outro
documento oficial
que trouxesse implicações para a efetiva posse da agravante – tal qual o comprovante de quitação eleitoral, cuja ausência implica, de fato em sanção pecuniária ao eleitor, bem como na impossibilidade de tomar posse em concurso público, conforme preceitua o §1º, I, art. 7º da Lei 4.737/65, que instituiu o Código Eleitoral –
justificaria o impedimento de continuidade
n
o processo seletivo em questão
.

5
.
Em que pese a decisão
agravada
ter consignado que a
ausência
da certidão de situação
cadastral
do CPF viola cláusula de edital que prevê a eliminação do certame (item 12.7, “c”), não consta no instrumento convocatório a base legal para exigência da citada certidão.

6.
Recurso provido.
Tutela de urgência recursal confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto
por
ELLEN PERUZINI LAMIS

contra

a
D
ecisão
ID 21936596 (autos originários)
proferida pelo
MM
Ju
iz de Direito
da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul,
Rafael Murad Brumana
que, nos autos da
T
utela
Antecipada
A
ntecedente ajuizada em
face
do
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL
, indeferiu o pleito liminar de nova convocação para entrega dos documentos exigidos pelo
E
dital nº 1/2022
referente ao
processo seletivo simplificado de provas e títulos para contratação e formação de cadastro de reserva para, entre outros cargos,
de
professor temporário de língua portuguesa do ensino municipal de educação.

Nas razões recursais sustenta a agravante, em síntese que
(
1)
foi convocada para apresentar a documentação exigida para posse, no dia 10.2.2023, a partir das
13
h, na Secretaria Municipal de Educação do Município de Mimoso do Sul
e, no entanto,
ao comparecer e entregar a documentação no dia e horário determinados, foi surpresada pela informação do servidor municipal, responsável pela conferência da documentação, de que a ausência da certidão impressa de situação cadastral do CPF impossibilitava a
sua
posse
;
(2)
em consulta eletrônica realizada na frente do servidor municipal foi demonstrado (de forma digital) que o
seu
CPF estava em situação cadastral regular e, mesmo assim, não foi autorizada a
sua
ausência temporária para providenciar a impressão do documento pendente nas proximidades da mencionada repartição pública;
(3)

diante da negativa administrativa por parte do servidor municipal, foi induzida pelo mesmo a assinar o termo de desistência do referido processo seletivo simplificado
;
(4)
por ter sido aprovada em todas as provas do certame, o “formalismo exagerado” imposto pela municipalidade deve ser afastado, a fim de permitir a entrega posterior da documentação com a certidão de situação cadastral do CPF.

D
ecisão ID 4532375 deferindo a antecipação da tutela recursal para que seja anulado o termo de desistência de posse assinado pela agravante, reintegrando a mesma no referido processo seletivo simplificado, bem como para que seja suspensa a eliminação da candidata em razão da não apresentação da certidão de situação cadastral do CPF até o exame de mérito do presente agravo de instrumento.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que a agravante foi aprovada em primeiro lugar no processo seletivo simplificado de provas e títulos para contratação e formação de cadastro de reserva para o cargo de professor de língua portuguesa do ensino municipal de educação, regido pelo edital nº 1/2022 publicado pelo Município de Mimoso do Sul.

O referido processo seletivo consistiu nas provas objetiva e de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, sendo que os aprovados foram convocados para a entrega de documentos, escolha e posse.

Em consulta eletrônica na plataforma do mencionado certame, consta a aprovação da agravante, homologada com o resultado final, tendo, no dia 08/02/2023, sido publicado o edital de convocação SEME nº 7/2023, que convocou os candidatos classificados para comparecerem na Secretaria Municipal de Educação no dia 10/02/2023, a fim de formalizarem o contrato temporário com a apresentação dos documentos listados.

A agravante relata que atendeu a citada convocação e compareceu na data e local informados, entregou a documentação listada no edital de convocação, oportunidade em que foi constatada a ausência da certidão de situação cadastral do CPF.

Reforça-se a informação constante nos autos de que a agravante solicitou permissão ao servidor responsável pela conferência dos documentos para imprimir a certidão pendente nas proximidades da repartição pública, tendo sido negado tal pleito e determinado que a recorrente assinasse o termo de desistência do referido processo seletivo.

Extrai-se do mencionado termo de desistência anexado nos autos que
“Ellen Peruzini Lamis desistiu de sua posse e localização no cargo de professor de língua portuguesa”
.

Acrescente-se que a agravante, desde o primeiro momento, demonstrou que não havia desistido de sua posse, tanto que noticiou o ocorrido à Promotoria de Justiça de Mimoso do Sul, pugnando pela intervenção do Ministério Público para apurar a conduta imputad
a
ao responsável legal pela conferência da documentação, Sr. Wualas Carvalho Olegário.

Pois bem.

A controvérsia dos autos cinge-se em apreciar a conduta do agente público, que impediu a agravante
de
suprir a ausência do único documento pendente e
a “
obrigou” a assinar termo de desistência d
e sua
posse, bem como a legalidade da exigência editalícia de apresentação de certidão de situação cadastral do CPF para posse.

O

E
dital nº 1/2022,
no ponto em que interessa ao presente agravo,

trouxe as seguintes condições para a posse no cargo pretendido
:

[...] 12.7. O candidato deverá atender, para posse no emprego, todos os seguintes requisitos:

[...]

c) Apresentar documentos pessoais e suas respectivas cópias: RG; CPF (Deve apresentar o Comprovante de situação cadastral do CPF obtido no site da Receita Federal do Brasil em https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp; Comprovante de quitação eleitoral; Carteira Profissional; 2 (duas) fotos 3x4; Extrato do PIS/PASEP (o documento precisa ser retirado na Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil); Comprovante de residência; Certidão de nascimento; Certidão de casamento (quando aplicável); Certidão de nascimento e CPF de filhos menores de 18 anos; cópia da carteira de vacinação dos filhos menores de 07 anos; Atestado emitido por médico do trabalho declarando a aptidão do candidato ao desempenho da função profissional;

[...] 12.10. O candidato que não reunir os requisitos de acordo com o estabelecido neste Edital perderá o direito à posse no emprego para o qual foi convocado.

[...] 12.13. Não tomará posse o candidato classificado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, ou que não possuir, na data da convocação, os requisitos exigidos neste Edital.

[...] 13.11. O candidato convocado que não se apresentar no local e prazos estabelecidos, deixar de fornecer a documentação exigida ou for INAPTO nos exames médicos pré-admissionais será eliminado do Processo Seletivo. [...].

Analisando as cláusulas do edital em comento, constata-se que
a
desistência não se aplica na hipótese de ausência de entrega da certidão de situação cadastral do CPF:

[...] 11.6.1. A desistência da escolha será documentada pela Comissão Especial do item 11 e assinada pelo candidato desistente.

[...] 13.15. Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho determinado pela Secretaria Municipal de Educação, no ato de sua convocação, e em atendimento à excepcional necessidade da Rede Municipal de Ensino. Na impossibilidade de cumprimento, o candidato formalizará desistência, sendo, automaticamente, conduzido ao final da lista da classificação. [...].

Constata-se a falta de razoabilidade na suposta conduta do servidor municipal, especialmente pelo fato da agravante ter apresentado toda a documentação exigida pelo edital de convocação, restando apenas a multicitada certidão de situação cadastral do CPF.

Merece destaque, ainda, que a
agravante, em nenhum momento, desistiu de assumir o cargo na qual foi aprovada em primeiro lugar no mencionado certame
, tanto assim que é possível ex
trai
r
do registro de informação
formulado junto à
Promotoria de Justiça de Mimoso do Sul que a agravante teria
“sido induzida pelo servidor Wualas Carvalho Olegário a assinar o termo de desistência do cargo, sem que tenha sido esclarecida sobre as consequências da assinatura do termo”
.

Nesses termos
,
tem-se que “
o princípio da razoabilidade impõe a obrigação de os agentes públicos realizarem suas funções com equilíbrio, coerência e bom senso. Não basta atender à finalidade pública predefinida pela lei, importa também saber como o fim público deve ser atendido. Trata-se de exigência implícita na legalidade”
(MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2019, 2.7.4).

Ademais, o responsável legal pela conferência da documentação, ao atestar a ausência de apenas uma certidão, poderia ter solicitado uma declaração escrita da candidata afirmando a regularidade do seu CPF.

Isso porque
a
Lei Federal nº 13.726/2018
, simplific
ou
os procedimentos administrativos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
in verbis
:

[...] Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de:

[...] § 2º Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter diretamente do órgão ou entidade responsável documento comprobatório de regularidade, os fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita e assinada pelo cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis.
[...].

No caso concreto,
conforme delineado pela decisão que concedeu a tutela de urgência recursal em favor da ora agravante,
o termo de desistência imposto à
mesma
deve ser anulado
em razão
da impossibilidade de sua aplicação para os casos de estar ausente um documento exigido para posse, na forma física, embora disponível digitalmente, sob pena de incorrer em
e
xcesso de formalismo incompatível com o princípio de razoabilidade que deve nortear a Administração Pública.

Superado o ponto sobre a nulidade do termo de desistência assinado pela agravante, remanesce a discussão sobre a legalidade de se eliminar candidato em razão da ausência de apresentação da certidão de situação cadastral do CPF.

Como cediço, o documento que levou à eliminação da ora agravante do processo seletivo simplificado em questão, encontra-se disponível para acesso direto no portal eletrônico da Receita Federal, podendo ser acessado e impresso de forma imediata
1
.

Destarte, a
cláusula editalícia (item 13.11) que prevê a eliminação de candidato que deixar de fornecer a documentação exigida não
tem aplicação
na presente hipótese, pois a agravante apresentou os documentos listados no edital, restando pendente apenas a certidão de situação cadastral do CPF.

Registra-se que mesmo na hipótese de existir irregularidade na certidão de situação cadastral do CPF da agravante, tal restrição não impediria o seu ingresso no cargo de professor de língua portuguesa,
pois, conforme
o posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal
“sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”

(RE 560900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje: 6.2.2020, Info 965).

Destaca-se na jurisprudência reproduzida que
nem mesmo o fato de responder a inquérito ou ação penal poderá ensejar a eliminação de candidato em concurso público, se não houver base legal
, tampouco a ausência de documento público
de fácil obtenção e consulta
por meio eletrônico poderia justificar a eliminação da agravante na presente hipótese.

Reitera-se esse ponto, pois a ausência de juntada da certidão em questão, quando muito, gera a presunção de que
o CPF d
a ora agravante poderia
apresentar
restrições
de ordem financeira
, situação essa que, acaso existisse, não impediria a mesma
de
tomar posse em cargo público.

R
esta claro que a atitude
Município agravado

se desviou da
razoabilidade,
pois
mesmo que o edital
tenha previsto a apresentação da
certidão da
situação cadastral do CPF dos candidatos
,
a ora agravante
apresentou
a
documentação oficial na qual continha
todas as informações suficientes a identificá-la e permitir a consulta de seu cadastro junto à Receita Federal, o que, inclusive, foi diligenciado pela recorrente e apresentado ao preposto do Município,
porém, não aceito no ato de posse
.

Nessa perspectiva, somente a ausência da cópia do próprio CPF ou de algum outro
documento oficial
que trouxesse implicações para a efetiva posse da agravante – tal qual o comprovante de quitação eleitoral, cuja ausência implica, de fato em sanção pecuniária ao eleitor, bem como na impossibilidade de tomar posse em concurso público, conforme preceitua o §1º, I, art. 7º da Lei 4.737/65
1
, que instituiu o Código Eleitoral –
justificaria o impedimento de continuidade
n
o processo seletivo em questão
.

Destarte,
tendo
a ora agravante
apresent
ado

a cópia
de seu
registro no
C
adastro de
P
essoas
F
ísicas (CPF)
e sendo possível a c
onsulta eletrônica na plataforma da Receita Federal a regularidade
da respectiva inscrição, revela-se de
excessivo
rigor impedir a agravante de prosseguir no certame no qual f
oi aprovada na primeira colocação
, em razão de não ter apresentado tal certidão impressa.

Com efeito, conforme já salientado, d
eve-se observar a melhor solução para o caso concreto, tendo em mente os fins que se pretendem alcançar com a exigência da certidão de situação cadastral do CPF.

Veja-
se
situação semelhante julgada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

[...] Por rigorismo formal, foi negada a inscrição em virtude da mera ausência do comprovante de situação cadastral do CPF, o que poderia ser obtido pela administração mediante simples consulta virtual no site da Receita Federal. [...] 4. Existindo meio menos gravoso de se preservar o interesse público, por ele deve optar o administrador, sendo desnecessário o rigorismo exagerado na análise documental, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. 5. É devida a intervenção judicial para afastar o ato ilegal, em respeito ao princípio da proporcionalidade, na vertente da necessidade, reconhecendo-se em parte o direito líquido e certo do candidata de participar do processo seletivo para ingresso no Programa de Residência Médica da UFPR. [...].
(AC 5046568-93.2017.4.04.7000, Rel. Rogerio Favreto, Terceira Turma, Dje: 22/10/2019).

Para corroborar
,
segue o entendimento da jurisprudência pátria em situações similares
:

[...] 1. O apelante alega que foi eliminado na última fase do certame, consistente em investigação social, por não apresentar fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal ou declaração que a suprisse, nos termos do item 16.4.2 do edital de abertura. Sustenta que apresentou declaração de bens de próprio punho, com firma reconhecida em Cartório, que não foi admitida pela banca examinadora. Após ter ciência da eliminação, apresentou, em sede de recurso administrativo, a declaração exigida nos termos do edital, mas o pedido restou indeferido por intempestividade. 2. A fundamentação da sentença quanto à estrita vinculação ao edital não pode subsistir.
A desconsideração do documento apresentado tão somente por não ter atendido a requisitos meramente formais previstos no edital é medida que desatende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. O apelado juntou documento que cumpriu a finalidade da investigação social e realizou posterior complementação para atender às exigências formais da Administração, tendo a banca examinadora, ao eliminá-lo do certame, incorrido em excesso de formalismo, passível de correção pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Apelação a que se dá provimento, reformando a sentença para que a banca examinadora aprecie todos os documentos apresentados pelo candidato na fase de investigação social e, em caso de adequação material, considere o candidato aprovado nesta fase do certame. [...]. (TRF 1ª Região, AC 1001935-64.2017.4.01.3600, Rel. Des. João Batista Moreira, Sexta Turma, DJe: 13.7.2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.” (AgRg no REsp 1307162/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 05/12/2012). IV - Porém,
não se trata de negar aplicação da vinculação ao edital (art. 41 da Lei 8666/96), mas, sim, de privilegiar os princípios da razoabilidade. V - Não é razoável impedir a matrícula do apelado por não ter apresentado documento em estrita conformidade com o edital, se do documento apresentado pode se retirar a mesma informação desejada.
V - Recurso de apelação da autora e remessa necessária aos quais se nega provimento. [...]. (TRF da 1ª Região, AC 0003628-52.2008.4.01.4300, Relatora Convocada Hind Ghassan Kayath, Sexta Turma, DJe: 12.9.2016).

[...]
Indeferimento da posse do impetrante no cargo de Soldado PM 2ª Classe, por ausência de apresentação de CNH para condução de veículos entre as classes B a E, documento esse exigido no edital e no art. 11, § 4º, item 2 da Lei Complementar nº 1.291/2016 – Possibilidade de controle judicial do ato coator, sob o prisma da providência ótima, a fim de averiguar a proporcionalidade e razoabilidade do ato à luz de sua finalidade – Impetrante que logrou sucesso em todas as etapas para obtenção da carteira de motorista anteriormente à data prevista para apresentação da CNH, que somente não havia sido, até então, expedida – Emissão que se deu no curso do feito, já apresentado o documento ao órgão competente – Consideração, ademais, de atrasos excepcionais resultantes da suspensão dos serviços presenciais não essenciais no DETRAN-SP entre março e agosto de 2020 e março e maio de 2021 – CNH que sequer seria utilizada em um primeiro momento
, dada a necessidade prévia de conclusão do Curso de Formação de Soldados, o qual está sendo regularmente frequentado pelo impetrante, sem qualquer prejudicialidade ocasionada pela ausência de apresentação da habilitação – Desproporcionalidade do ato coator – Direito líquido e certo demonstrado – Sentença de concessão da segurança mantida – Recursos oficial e voluntário do Estado desprovidos. [...]. (TJSP, AC 1048089-43.2021.8.26.0053, Rel. Des. Luciana Bresciani, 2ª Câmara de Direito Público, DJe: 11.10.2022).

[...] 3.
Não se afigura razoável desclassificar o Impetrante por deixar de apresentar um dos documentos exigidos pelo edital, pois se trata de mera irregularidade formal, passível de convalidação, incapaz de comprometer a investigação de idoneidade do candidato. 4. A eliminação sumária do Impetrante, aprovado em todas as etapas anteriores, é medida desarrazoada e desproporcional, notadamente quando conseguiu aprovação nas etapas anteriores, demonstrando de forma inequívoca o seu mérito e aptidão para assumir o cargo público pretendido, não podendo ser alijado do processo seletivo pela falha na entrega de um dos exames médicos exigidos pelo Edital.
5. Segurança concedida. 6. Unanimidade. [...]. (TJMA, MS 0012360-60.2013.8.10.0000/MA, Rel. Des. RICARDO DUAILIBE, Segundas Câmaras Cíveis Reunidas, Dje: 18.4.2014).

Em que pese a decisão
agravada
ter consignado que a
ausência
da certidão de situação
cadastral
do CPF viola cláusula de edital que prevê a eliminação do certame (item 12.7, “c”),
imperioso registrar,
ainda,

que
não consta no instrumento convocatório a base legal para exigência da citada certidão.

Como se vê dos termos da
Lei Municipal nº 1.725/2008, que autoriza a contratação temporária para os cargos de professor pelo Município de Mimoso do Sul, não
há menção a
os documentos que são necessários para formalização do contrato, limitando-se em determinar a aplicação das mesmas exigências previstas no estatuto dos servidores públicos do r. Município (Lei nº. 1.076/92).

Por sua vez, a Lei Municipal nº. 1.076/92 prevê os requisitos básicos para ingresso no serviço público,
a saber,
nacionalidade, gozo dos direitos políticos, quitação das obrigações militares e eleitorais.

Nesses termos, sem amparo legal para a exigência da situação cadastral do CPF,
a eliminação da
ora agravante
mostra-se incompatível com o princípio da razoabilidade
“que é uma exigência implícita da legalidade”
(MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2019, 2.7.4)

Assim, deve ser afastada a exigência editalícia de apresentação da certidão de situação cadastral do CPF da agravante, devendo a mesma ser readmitida no referido processo seletivo simplificado para que possa reapresentar os demais documentos listados no edital.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO ao agravo interposto
e confirmo a tutela de urgência recursal antes deferida
.

É
como
voto.

1

Art. 7º O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até trinta dias após a realização da eleição incorrerá na multa de três a dez por cento sobre o salário mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no art. 367.

§ 1º Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, não poderá o eleitor:

I – inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles; [...]

1
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
confirmar a tutela de urgência recursal antes deferida.

Acompanho a relatoria,